Tribunal: CARF
Processo: 13896.906969/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906969/2017-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.738 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
CATHO ONLINE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, retornando o processo à unidade de origem, de maneira a aguardar a
decisão final transitada em julgado nos autos do processo no 16561.720046/2015-18, diante da
relação de causa e efeito que os vincula.

Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral,
José Roberto Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.
Relatório
CATHO ONLINE LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO,
objeto
da
PER/DCOMP
no
19246.22450.300813.1.3.02-6854, de e-fls. 02/269, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2011, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 270/275, da DRF em Barueri/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 279/284, a qual fora julgada improcedente pela 30a Turma da DRJ 08
em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-029.335,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906969/2017-57
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.738 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2017-57

de 22/09/2022, de e-fls. 1.723/1.727, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a
contribuinte não comprovou a existência do crédito pretendido, tendo em vista a existência de
auto de infração atinente ao mesmo período, consubstanciado no processo no
16561.720046/2015-18, o que ensejou o ajuste da base de cálculo do IRPJ, com valor apurado
recalculado, resultando em imposto devido de R$ 1.226.876,16, o que inviabiliza o acolhimento
do seu pleito.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 1.736/1.760,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, pugna pelo sobrestamento do feito até o deslinde final do processo
administrativo no 16561.720046/2015-18, onde fora constituído crédito tributário referente ao
mesmo período, remontando a base de cálculo do IRPJ, desaguando em imposto devido, na linha
do que restou assentado no Acórdão recorrido.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do despacho
decisório, por entender que a autoridade fazendária de origem não logrou, em procedimento
prévio próprio, motivar/comprovar os fatos alegados, que deram azo a não homologação do
crédito suscitado, de forma clara e precisa na legislação de regência, em total preterição do
direito de defesa e do contraditório da autuada, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência à ampla defesa, inscrita no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, ainda que em fase recursal posterior, com a consequente homologação do pedido de
compensação efetuado.
No mérito, assevera não haver relação de prejudicialidade que prejudique o
reconhecimento do saldo negativo no presente processo, em relação ao auto de infração
mencionado anteriormente.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão recorrido, aduzindo
para tanto que a conclusão do r. despacho decisório decorre exclusivamente de mero erro de
preenchimento na DIPJ pela Recorrente, que informou equivocadamente na ficha 12a valor
inferior ao correto a título de imposto de renda mensal pago por estimativa.
Explicita que o erro de preenchimento na ficha 12A da DIPJ restou comprovado
pelas planilhas apresentadas pela Recorrente (vide fls. 1.717), que apresentam os valores
informados na DIPJ original (vide fls. 315/844), os valores informados na DIPJ Retificadora
(vide fls. 845/1.716) e os valores que deveriam ter sido corretamente informados.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.738 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2017-57

Em síntese, esclarece que a Recorrente havia informado na DIPJ original a
existência de saldo negativo no importe de R$ 96.442,24, considerando o abatimento de R$
14.993,62 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”).
Com esteio nos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
defende que a efetividade e regularidade do direito creditório deve, sempre, ser analisada em
detrimento de meros erros de preenchimento de declarações fiscais, na esteira dos precedentes
transcritos na peça recursal.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com arrimo no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada aos autos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o despacho decisório, não
reconhecendo o direito creditório requerido, não homologando, portanto, a declaração de
compensação promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2011, consoante peça inaugural do feito.
DO SOBRESTAMENTO DO FEITO
De início, pretende a contribuinte seja determinado o sobrestamento do feito até o
deslinde final do processo administrativo no 16561.720046/2015-18, onde fora constituído
crédito tributário referente ao mesmo período, remontando a base de cálculo do IRPJ,
desaguando em imposto devido, na linha do que restou assentado no Acórdão recorrido.
Com razão à contribuinte!
Isto porque, consoante restou circunstanciadamente demonstrado no Acórdão
recorrido, na apuração do IRPJ do período objeto do pedido, fora adicionado o crédito tributário
constituído nos autos do processo no 16561.720046/2015-18, senão vejamos:
“[...]
Como se verifica das telas acima, em relação à Dcomp apresentada, há um auto de
infração de IR para o mesmo ano-calendário do saldo negativo em análise. Trata-se do
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.738 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2017-57

PA no 16561.720046/2015-18, para cobrança de multa isolada por falta de recolhimento
de IRPJ sobre a base de cálculo estimada e de imposto sobre a renda da pessoa jurídica
– lucro real, tendo em vista dedutibilidade indevida de despesa de ágio transferido com
utilização de empresa veículo ou sem propósito negocial.
Com a autuação acima, a base de cálculo do IRPJ foi remontada e o valor apurado foi
recalculado, resultando em imposto devido de R$ 1.226.876,16, conforme
demonstrativo abaixo copiado (fl.1.606 do processo):
[...]
Ressalte-se que a impugnação contra o auto de infração constante do PA no
16561.720046/2015-18 foi julgada improcedente pela 12a Turma da DRJ em
18/01/2017, e o Contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ainda pendente
de julgamento, conforme extrato abaixo copiado:
[...]
Tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, e que
o auto de infração acima indicado, até o momento, não foi invalidado pela própria
Administração ou pelo Poder Judiciário, os efeitos dele decorrentes são perfeitamente
válidos, incluindo a inexistência de saldo negativo para o ano-calendário em análise.
[...]”
Diante desses fatos, resta claro o nexo causal da presente demanda com a
autuação acima referenciada, com reflexo certo e preciso na apuração do IRPJ do ano-calendário
2011 e, consequentemente, na constatação do suscitado saldo negativo ou mesmo imposto
devido.
Ocorre que o processo no 16561.720046/2015-18, que fora objeto de recurso
voluntário, encontra-se pendente de decisão final neste Colendo CARF, mais precisamente
aguardando distribuição, desde 19/09/2023, como se verifica do andamento extraído do site do
Tribunal:
“.: Informações Processuais - Detalhe do Processo :.
Processo Principal:16561.720046/2015-18
Data Entrada:29/04/2015
Contribuinte Principal:CATHO ONLINE LTDA
Tributo:IRPJ, CSLL
Processos Vinculados
No Processo
16561720060201511
16561720074201535
Recursos
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.738 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906969/2017-57

Data
de
Entrada
Tipo do Recurso
Resultado do Exame de Admissibilidade
16/03/2017
RECURSO VOLUNTARIO
Andamentos do Processo
Data
Ocorrência
Anexos
19/09/2023
TRATAR CONTENCIOSO - DISTRIBUIÇÃOUnidade: DISOR-CEGAP-CARF-CA01
19/09/2023
AGUARDANDO
DISTRIBUIÇÃO/SORTEIOUnidade:
DISOR-CEGAP-CARF-
CA01Aguardando Sorteio para o Relator

10/04/2018
TRATAR
PROCESSO
-
DISTRIBUIÇÃOUnidade:
SEDIS-CEGAP-CARF-CAE1-
ESPECIALISTAS
Partindo-se dessas premissas e com esteio na jurisprudência deste Colegiado,
como ainda pende decisão no PAF no 16561.720046/2015-18, que pode ou não resultar ao final
em imposto a pagar ou saldo negativo, entendemos ser mais que necessário o sobrestamento do
presente feito até a decisão final a ser exarada naquele processo administrativo.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, retornando o processo
à unidade de origem, de maneira a aguardar a decisão final transitada em julgado nos autos do
processo no 16561.720046/2015-18, diante da relação de causa e efeito que os vincula.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1815
DF CARF MF
Original